Tribunal: STF
Processo: MS 40005
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A parte impetrante interpôs embargos de declaração contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a este mandado de segurança (e-doc. 17). Segundo o embargante, na decisão embargada existe “séria omissão ao extinguir prematuramente a ação mandamental”, pois não teria sido examinada a alegação de inconstitucionalidade do art. 200 do RISTF, na parte em que se refere a “estiver sob a jurisdição do Tribunal”.



    2. Ainda conforme referido nos embargos de declaração, “a jurisprudência que nega o ajuizamento de Mandado de Segurança contra integrante do STF ou de órgão fracionário (Turmas), entende que, à luz do art. 200 do RISTF, estes não estão sujeitos à jurisdição do STF”, sendo que esse entendimento viola a Constituição.



    3. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É relatório. 



    Decido.



    4. Não há omissão na decisão embargada. Com efeito, quando da negativa de seguimento ao presente mandado de segurança consignei, com amparo em pacificada jurisprudência do STF, o não cabimento de mandado de segurança contra atos judiciais de seus membros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Para tanto me socorri, entre outros, o seguinte precedente:



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 



    2. Não conhecimento do mandado de segurança.”



    (MS nº 36.422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 08/07/2020; grifos acrescidos).



    5. Ora, essas razões deixam clara a compreensão de que as hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, quando derivadas de atos praticados por membros do STF, estão, sim, sujeitas a sua jurisdição, pela via do mandado de segurança. Nessa linha, na decisão embargada, friso, bem destaquei que o ato aqui sindicado não incide em nenhum desses vícios, disso derivando o não cabimento desta impetração. Por essa razão fica prejudicado o exame da alegada inconstitucionalidade do art. 200 do RISTF.



    6. Por outro lado, anoto que os órgãos jurisdicionais, ao analisarem pleitos a eles submetidos, não estão obrigados a enfrentar, pormenorizadamente, todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Em outras palavras, apresentando fundamentos aptos a justificar o decidido, não há falar na existência de omissão pelo fato de não ter sido enfrentada determinada alegação da parte. Os seguintes precedentes corroboram esse entendimento:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INVARIABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTS. 5º, XXXVII, 105, III, e 108, II, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 



    . A matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXVII, 105, III, e 108, II, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair o óbice das Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.489.017-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024, p. 28/08/2024; grifos acrescidos).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma por meio do qual desprovido agravo interno, para manter decisão de procedência do pedido veiculado na reclamação, ante verificação de desrespeito à orientação firmada na ADPF 324. 



    2. A parte embargante diz configuradas omissões decorrente: (i) da falta de análise da tese atinente à existência de fraude na formação de vínculo empregatício, lastreada no conjunto probatório produzido nas instâncias ordinárias; e (ii) da desconsideração da modalidade contratual firmada, qual seja, contrato de associação de profissional regulamentado por lei específica, no que expressamente permitida a preservação da relação de emprego quando constatados os respectivos elementos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de fraude no vínculo empregatício e a fundamentação sobre a modalidade contratual adotada. considerando lícita a contratação civil à luz da ADPF 324.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No acórdão embargado, constatou-se ofensa ao decidido na ADPF 324 a partir da moldura fática delineada, no que a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato civil, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    5. O órgão julgador não tem obrigação de se manifestar sobre todas as alegações, bastando abordar os pontos necessários ao desfecho da controvérsia. A pretensão do embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível nesta via. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Embargos de declaração rejeitados."



    (Rcl nº 63.965-AgR-ED/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/02/2025, p. 11/02/2025; grifos acrescidos).



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator